Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO ALIMENTOS AVOENGOS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) É possível a propositura de ação revisional caso ocorram modificações supervenientes na situação financeira de quem os supre (art. 1.699, do Código Civil). Recai sobre o requerente o ônus de demonstrar a alteração da situação anterior apta a embasar seu pedido.

2) Presumidas as necessidades do menor e diante da insuficiência probatória relativa à saúde do alimentante e respectiva capacidade financeira, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de exoneração.

3) A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4) Agravo de instrumento desprovido.